Tribunal: TJBA
Processo: 8063432-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8063432-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WESLEY SOUZA PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
GUILHERME DA SILVA RIOS, MYRELE MORAES DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I,
III
E IV, DO CP).

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
DA
PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DILIGÊNCIAS PENDENTES REQUERIDAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.

EXTENSÃO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
CONCEDID
A
A CORRÉ
.
DESACOLHIMENTO.
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP.
PRISÃO REVOGADA UNICAMENTE PELO ESTADO GESTACIONAL AVANÇADO.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Guilherme da Silva Rios e Myrele Moraes da Silva, Advogados, em favor dos Pacientes
Wesley Souza Pereira e Elidinei Santos de Jesus
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de São Francisco do Conde/BA, Dr. Ana Cláudia Rocha Sena.

2- Consoante a denúncia, no dia 27 de agosto de 2024, os Pacientes Weslei e Elidinei deflagaram diversos tiros contra a vítima Joilton de Jesus Neris Júnior, em via pública, causando a sua morte. A corré Cícera acompanhou a ação, filmando o crime com o seu celular, enquanto o corréu Mateus deu fuga ao grupo em um automóvel.
Toda a ação foi registrada por câmeras de monitoramento no local.

3- Excesso de prazo não configurado. Processo com
quatro acusados
, diligências pendentes provocadas pela própria defesa e trâmite regular, inexistindo mora estatal.
Precedentes do STF e STJ.
Instrução criminal encerrada. Incidência da
Súmula 52 do STJ
.

4-
Impossibilidade de extensão de benefício concedido a corré, cuja prisão foi revogada por circunstância
exclusivamente pessoal (gestação avançada)
. Ausência de similitude fático-jurídica.

5-
Medidas cautelares diversas da prisão inadequadas diante da
gravidade concreta da conduta
e da necessidade de acautelar a ordem pública.

6-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr.
José Alberto Leal Teles
, manifest
ando
-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

7-
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8063432-65.2025.8.05.0000
,
impetrado por
GUILHERME DA SILVA RIOS e MYRELE MORAES DA SILVA
, Advogad
o
s
, em favor de
WESLEY SOUZA PEREIRA
e ELIDINEI SANTOS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL D
A COMARCA D
E SÃO FRANCISCO DO CONDE /
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(documento assinado eletronicamente)

AC 15